Tribunal: TJMT
Processo: 1033217-18.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033217-18.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADO(S):

MAFRE SEGUROS GERAIS S/A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA

DE SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DESPROVIDA –
ALEGADAS CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

“É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO)

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas pelas partes, manifestando-se expressamente sobre as questões ditas omissas.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADO(S):

MAFRE SEGUROS GERAIS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra o aresto que negou provimento ao apelo

interposto em face da sentença proferida na
Ação de Regressiva de Cobrança
no 1033217-18.2017.8.11.0041 por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A (“MAPFRE”)
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária ré ao pagamento da quantia de R$ 43.517,43, corrigida monetariamente

desde o ajuizamento da ação, acrescida de juros de 1% ao mês a partir do desembolso.

A sentença ainda condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15.

Inconformada, sustenta que o aresto embargado se encontra em clara contradição com o novo posicionamento deste Tribunal segundo o qual o argumento da responsabilidade objetiva decorrente da concessão do serviço público já não mais serve para justificar a condenação.

Assevera que os parcos documentos em que se fiou o colegiado para o reconhecimento da procedência da ação não passam de
meros orçamentos produzidos de forma unilateral pelos clientes da seguradora autora, desacompanhados de embasamento técnico.

Aduz que o simples fato de ter pago a indenização securitária a seus clientes não garante à embargada o direito de regresso quando não demonstrada a efetiva ocorrência do fato gerador.

Alega que deveria a seguradora submeter seus clientes ao mínimo rigor e de observância de exigências técnicas exigidas para reparos destes tipos de danos, mesmo porque, sendo a ré embargante concessionária pública, regulada por norma específica prolatada por Agência Reguladora, exigível a realização de um procedimento administrativo prévio para indenizações deste caráter.

Sustenta ser notório que, de um modo geral, as seguradoras têm aumentado sua carteira de segurados residenciais por saber que, mesmo sem adotar procedimentos rigorosos de controle de pagamento de prêmios, acabará sendo ressarcida pelas concessionárias de energia, mesmo que, em muitos casos, o beneficiário não faça jus à indenização securitária.

Contrarrazões no ID. n. 54837953.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

No entanto, segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Nesse contexto,
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
, o que não é o caso dos autos.

No entanto, não é isso o que ocorre no caso dos autos.

Ao contrário, a contradição cogitada pela concessionária seria a supostamente existente entre o aresto embargado e a mais nova jurisprudência vigente acerca do tema, circunstância que não caracteriza contradição.

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Conquanto a embargante afirme não haver comprovação da ocorrência dos danos indenizados pela seguradora aos seus clientes, ou que estes tenham ocorrido na rede elétrica, ao julgar a causa esta relatora assim consignou:

“[...]

E, no caso concreto, oportuno ressaltar que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento judicial, especialmente considerando os orçamentos e laudos 49960029-Pg.1, 49960035-Pg. 1/2, 49960042-Pg.1, 49960043-Pg.1/8, 49960050-Pg.1/5, 49960051-Pg.1/16, 49960065-Pg 3 e 49960066, todos emitidos por empresas especializadas do ramo, quais sejam,
Casa da Segurança Sinop Ltda – CNPJ
10.927.272/0001-95;
Serilon Assistência Técnica
– CNPJ 04.143.008/0033-45que demonstram a causa dos danos nos bens segurados;
Atual eletrônica
– CNPJ 03.103.063/0001-61;
ENGECEL Telecomunicações
– CNPJ 07.928.684/0001-35;
Francisco Neris da Silva – ME
– CNPJ 08.709.419/0001-29;
INVIOLÁVEL Monitoramento
– CNPJ 11.012.397/0001-58 e
Balanças Cuiabá Ltda.
– CNPJ 02.516.485.0001-04.

Ademais, os mencionados laudos foram produzidos por empresas do ramo, habilitadas para tanto.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – DOCUMENTOS E LAUDO UNILATERAIS - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – EQUIPAMENTOS REPARADOS/DESCARTADOS SEM CONHECIMENTO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE AFASTADA – RECURSO PROVIDO.
É inócua a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado/descartado, e portanto não se justifica a dilação probatória
. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório em relação ao laudo técnico.
(N.U 1005109-08.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 22/06/2020)” (ID. n. 52602472 - Pág. 8/9)

Assim, o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Com essas considerações,
rejeito os presentes aclaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020